Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710603-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, NAIR GONCALVES DOMINGOS APELADO: EDWARD RIGONATO, NILCEA TEIXEIRA RIGONATO D E S P A C H O Intime-se o apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre possível decadência de seu direito. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021 18:49:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator